Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726954-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA, AURISSANDRA DA SILVA, CLEUDISMAR HENRIQUE DA SILVA, JOSE HENRIQUE DA SILVA, MARIA DE LOURDES DA SILVA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS contra a r. decisão (id 28397486), proferida nos autos do Arrolamento Sumário (processo no 0711638-58.2021.8.07.0009), que acolheu o pleito ministerial e declinou da competência para uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Cidade Ocidental/GO. Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, que a decisão violou a Súmula n.o 33 do STJ, pois para que haja o declínio da competência relativa é imprescindível a oposição de exceção de incompetência. Asseveram que, por serem todas as partes maiores e capazes e em se tratando de competência territorial, não havia impedimento legal para o ajuizamento do inventário em local diverso da última residência do autor da herança, sobretudo porque um dos herdeiros reside no foro do juízo a quo. Aduzem que não é caso de intervenção do Ministério Público, defendendo que a sua intimação foi uma manobra processual para afastar a incidência da aludida súmula. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal, para determinar o imediato prosseguimento do feito perante o juízo a quo. No mérito, que seja determinada a exclusão do Ministério Público e reconhecida a competência do juízo a quo. Preparo regular (ids 28397476 e 28397477). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se ser o caso de antecipar, em parte, os efeitos da tutela pretendida, para determinar a permanência do processo principal no juízo a quo durante o julgamento do agravo, suspendendo, contudo, a tramitação do feito até decisão do Colegiado. Isso porque, de um lado, a remessa do processo à Comarca da Cidade Ocidental/GO implicará a prática de atos de mudança para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, os quais podem se tornar inócuos, se, no julgamento do mérito do agravo, a Justiça do Distrito Federal for declarada competente, recomendando-se permanecer o feito no juízo a quo. Por outro lado, o prosseguimento imediato da ação, como pretendem os agravantes, poderá ensejar a prolação de atos processuais passíveis de serem nulificados, porquanto praticados por juízo virtualmente incompetente, se, ao final, for negado provimento ao recurso. Ante o exposto, antecipo, em parte, os efeitos da tutela recursal para determinar que os autos permaneçam no juízo a quo, suspendendo, contudo, o trâmite processual até julgamento do mérito do agravo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Não há que se falar em contrarrazões, ante a inexistência de polo passivo. À d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora